Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA FIXADA NO GRAU MÍNIMO. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou, como incursa no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da sentença condenatória quanto à comprovação da materialidade e autoria, à aplicação da atenuante da confissão espontânea e à dosimetria da pena, especialmente no tocante à fração de redução pela tentativa e à observância da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Provas documentais e testemunhais demonstram, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de furto tentado, inclusive por confissão parcial da ré na fase inquisitiva.

4. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas não reduziu a pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231/STJ.

5. A fração de redução da tentativa em 1/3 mostra-se adequada diante da proximidade da consumação do delito, uma vez que a ré percorreu quase integralmente o iter criminis.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33; 44; 59; 68; 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.